Tribunal: STF
Processo: ARE 1236364
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 6, p. 53): 
    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO (ART. 33, CAPUT E ART. 35, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA REQUERIDA OPORTUNAMENTE PELA DEFESA. DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR FAVORÁVEL À REALIZAÇÃO DA REFERIDA PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 7, p. 1-20), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XI, XXXIX e LVI, da Constituição Federal, e à Súmula Vinculante 11 do STF. 
    Alega-se, em suma: a) a nulidade da busca pessoal promovida, ante a ausência de fundada suspeita de cometimento do delito; b) a nulidade da busca e apreensão no domicílio do recorrente, que teria sido realizada sem mandado judicial ou situação de flagrância; c) violação à Súmula Vinculante 11 do STF, uma vez que o recorrente foi algemado durante a diligência policial, sem, contudo, apresentar qualquer resistência à autoridade.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por ausência de prequestionamento, bem como por configurar ofensa reflexa ao texto constitucional (eDOC 7, p. 34-36).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    De início, observo que as questões referentes às supostas violações constitucionais aventadas não foram objeto de debate no acórdão recorrido e não houve a oposição de embargos de declaração com essa finalidade. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmula 282 do STF).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente